Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EFETIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, diante da não localização do bem e da falta de indicação de endereço válido para citação do réu. A decisão também revogou a liminar anteriormente concedida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual essencial, consistente na falta de localização do bem e de endereço para citação, foi correta; e (ii) saber se era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da decretação da extinção.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação de endereço idôneo para citação do devedor ou localização do bem impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, tornando-se inviável o desenvolvimento válido do processo.
4. As diligências realizadas pelo juízo revelaram insucesso na localização do bem, e o autor, mesmo intimado, limitou-se a apresentar endereço aleatório, sem comprovação efetiva ou justificativa plausível.
5. A extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo tal exigência aplicável apenas nos casos de abandono do processo, conforme interpretação sistemática do art. 485, § 1o, e incisos II e III do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 238, 239, 485, IV, §1o; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2028822, 0714387-61.2024.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 21/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2023829, 0718730-82.2024.8.07.0009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 31/07/2025.